Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MILITARES. PROMOÇÃO FICTA. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INIICAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 880. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra a sentença pela qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença manejado por militares reformados em desfavor da Fazenda Pública.
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.336.026/PE pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou a tese de que “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.
3. Contudo, em sede de Embargos de Declaração, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, para que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017” (destaquei), data da publicação do acórdão proferido no Recurso Especial.
4. Ante a impossibilidade de julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, o Feito deve voltar à origem para regular processamento.
5. Apelação Cível provida, ainda que por fundamentos diversos.